Tribunal: TJDFT
Processo: 0708633-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO SIMPLES. AUTORIA NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO AFASTADA. NÃO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. NEGATIVA DE AUTORIA POR PARTE DO RÉU. DEPOIMENTOS POLICIAIS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não comprovada suficientemente a autoria delitiva - eis que a vítima afirmou não ter condições de reconhecer o Apelante com certeza e disse não o ter reconhecido, com certeza suficiente, no momento da prisão, em razão de o rosto dele estar machucado e ensanguentado; eis que o Apelante negou a autoria delitiva e eis que os policiais que atuaram no caso não presenciaram o crime, inviável manter a condenação, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e provido.